Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736749-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: ISAIAS ALBUQUERQUE SEGUNDO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA em favor de ISAÍAS ALBUQUERQUE SEGUNDO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0727803-62.2025.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial (Id 75707639). Informações prestadas (Id 75868866). Em petição de Id 76332955, o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. O pedido foi indeferido (Id 76551088). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 76500161). Petição de Id 77082714, por meio da qual o impetrante informa que a autoridade coatora declinou da competência para o Juízo de Águas Lindas/GO e, por consequência, houve perda do objeto do presente habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista o declínio de competência pela autoridade coatora (Id 77082716), verifica-se a superveniência da perda do objeto do presente habeas corpus. Dessa forma, julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento (Id 76638253). Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR